Tribunal: CARF
Processo: 13706.010190/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010190/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.986 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
HELENICE MARIA RIBEIRO SEIXAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à glosa de despesas médicas de
5.569,95 e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Trata o presente processo da Notificação de Lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física n° 2006/607450604384052 (fls. 05/10), mediante a qual foi constituído o seguinte
crédito tributário:
DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTARIO
código
DARF
Valor em reais -
R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010190/2008-33
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010190/2008-33

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA —SUPLEMENTAR (Sujeito à
Multa de Oficio)
2904
3.281,42
MULTA DE OFICIO (Passível de Redução)

2.461,06
JUROS DE MORA (calculados ate 28/11/2008)

1.016,58
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito à Multa de Mora)
211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados ate 28/11/2008)

0,00
Valor do crédito tributário apurado

6.759,06
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual, com base nos arts. 788, 835 a 839, 841, 844,871 e 992 do Decreto n.° 3.000, de 26
de março de 1999 (RIR/99), onde foram apuradas as infrações descritas às fls. 8/9. com base nos
dispositivos legais constantes do enquadramento legal ali referenciados.
Sinteticamente o lançamento foi efetuado com base nas seguintes infra-ções:
Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosa do valor de R$ 10.669,95,
indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal para sua dedução (as despesas glosadas foram com Isaac Yadid, Cintia Ribeiro
Munoz, Aliança Cooperativista Nacional Unimed - R$ 3.556,43 e Unimed - R$ 533,52)
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas – Dimob
- da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 5.985,00, informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(Dimob) pela(s) administradora(s) de imóveis.
Irresignada com a autuação, a autuada apresentou, em 10/12/2008, a impugnação
de fls. 02/04, onde alega resumidamente que as despesas médicas estão comprovadas pelos
recibos anexados, esclarecendo ainda que fez um tratamento de fertilização na Humana Centro
de Reprodução Ltda, com o Dr. Isaac Yadid, no valor total de R$12.500,00 (parcelados), sendo
que grande parte do tratamento foi acertado em cheques pré-datados que nem mencionou na
declaração por falta do recibo de comprovação, anexando agora recibo e plano de pagamento do
tratamento.
Em relação à omissão de receitas de aluguel sustenta que: mora no Rio de Janeiro,
mas que o imóvel ficava em Minas Gerais; deixou procuração com a administradora do imóvel
para vender o mesmo, mas tal providência não foi tomada; teve que recorrer judicialmente contra
a administradora; teve que negociar a saída do inquilino; o imóvel foi deixado em mal estado de
conservação e teve que arcar com despesas de reparação, e, por fim, que devido a problemas
médicos não pode comparecer às audiências judiciais, sendo o processo arquivado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física, as despesas médicas e os pagamentos efetuados a planos de saúde, relativos ao
contribuinte ou seus dependentes, quando respaldados por comprovantes hábeis e
idôneos.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010190/2008-33

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Não logrando o contribuinte explicar as discrepâncias encontradas entre os aluguéis
declarados e os apurados com base na Dimob, a diferença será considerada omissão de
rendimentos.
Ciente do acórdão da DRJ em 21/02/2014, o(a) contribuinte, em 18/03/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) inexistência de omissão de rendimentos de aluguéis - os valores recebidos no
período foram apresentados na impugnação - imóvel foi vendido
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo e atende ao disposto no Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro
de l997, que disciplinam o processo administrativo fiscal. Assim sendo, tomo conhecimento.
Contudo, trata-se de conhecimento parcial pois, a contribuinte apresenta razões
recursais face a glosa da totalidade das despesas médicas, sendo que, conforme quadro elaborado
pela DRJ, a impugnação fora julgada parcialmente procedente, acatando algumas daquelas
despesas:

Em sede recursal, como a contribuinte limita-se a apresentar alegações
completamente genéricas e como não há qualquer fundamento novo ou outras provas
documentais que corroborem com as afirmações do contribuinte que sejam capazes de afastar a
autuação, adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Discriminação
Valor - R$
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
30.640,69
2) Omissão de Rendimentos mantida - decisão
5.985,00
3) Total das Deduções Declaradas
13.118,22
4) Glosa de Deduções Indevidas mantida - decisão
5.569,95
5) Base de Cálculo Apurada
29.077,42
6) Alíquota (tabela progressiva anual)
27,50%
7) Parcela a deduzir (tabela progressiva anual)
5.584,20
8) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual) 2.412,09
9) Total de Imposto Pago Declarado
461,95
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações
1.950,14
12) Imposto declarado pelo contribuinte
71,22
13) Imposto suplementar mantido
1.878,92
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010190/2008-33

(...)
Antes de entrar no mérito, veja-se as despesas glosadas, de acordo com as informações
de fl. 07, cotejadas ao demonstrativo de fl. 33.
(...)
A glosa de despesas médicas com ISAAC YADID deve ser mantida, já que o recibo de
fl. 11 é pertinente a pessoa jurídica, e, além disso, relativo ao ano de 2.004, o qual não é
objeto da autuação. O documento de fl. 12 também não serve como prova, posto
consistir apenas num demonstrativo não assinado e sem data, portanto não atendendo
aos requisitos legais para a comprovação da despesa.
Em relação à glosa de despesas de tratamento com Cíntia Ribeiro Munhoz, de forma
objetiva, penso que o recibo de fl. 16, devidamente assinado por profissional da área de
fisioterapia, aliado ao demonstrativo de fls. 17/18 faça prova favorável ao contribuinte,
ainda que se refiram a dois procedimentos: RPG e Pilates.
Segundo o Wikipédia “Reeducação Postural Global (ou sua marca registrada RPG) é
uma forma de Fisioterapia desenvolvida na França por Philippe Emmanuel Souchard,
a partir do trabalho de Françoise Mézières e de vários anos de estudos e pesquisas em
Biomecânica e Física. Consiste em ajustamentos posturais para reorganização dos
segmentos do corpo humano, através do alongamento do tecido muscular retraído, a
fim de permitir a reorganização das miofibrilas e o reequilíbrio dos músculos que
mantêm a postura. Além disso, produz também a liberação das fáscias, tecido
conjuntivo, pela aplicação do princípio de "fluagem". É um método de tratamento
fisioterapêutico, utilizado em vários países por fisioterapeutas formados pessoalmente
por Philippe Souchard.”
Igualmente, também de acordo com o Wikipédia “Pilates é um método de controle
muscular desenvolvido por Joseph Pilates na década de 1920. A maioria dos exercícios
são executados com a pessoa deitada. É atualmente uma técnica reconhecida para
tratamento e prevenção de problemas na coluna vertebral.”
Partindo destas definições, em sendo ambos os métodos destinados a tratamento
fisioterapêutico, estando comprovado que o serviço foi prestado por profissional
devidamente identificado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
– CREFITO, sou pela dedutibilidade da despesa, devendo ser cancelada a glosa de R$
5.100,00 relativa a despesas médicas.
No que se refere aos valores glosados da ALIANÇA COOPERATIVISTA NACIONAL
- UNIMED, uma vez que o contribuinte declarou despesas no montante de R$ 5.480,18
(fl. 33) e foi glosado o valor de R$ 3.556,43, conclui-se que a diferença – R$ 1.923,75
foi aceita. Tendo isto em mente, veja-se agora o que restou comprovado pelos recibos a
seguir discriminados.
(...)
Portanto, uma vez que a diferença comprovada na impugnação – R$ 1.740,08 é inferior
àquela aceita pela fiscalização - R$ 1.923,75, não há como se cancelar a glosa efetuada.
Cabe agora analisar a glosa de despesas relativas à UNIMED RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO DO RJ LTDA, com base nos recibos juntados às fls. 28/30, de
acordo com o demonstrativo a seguir.
(...)
Como consta à fl. 33, o contribuinte deduziu, a título de despesas médicas referentes ao
plano de saúde - UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO – o valor de R$ 1.058,04. Deste modo, teve glosado o valor de R$ 533,52,
como consta à fl. 07, conclui-se que, comprovou junto à fiscalização somente o valor de
R$ 524,52, ou seja, justamente o comprovado através dos documentos acostados à
impugnação, razão pela qual, a glosa deve ser mantida.
Esclareço ainda que foram consideradas apenas as despesas com a titular dos planos de
saúde, já que Washington Luis Seixas Marcolino não está indicado como dependente à
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010190/2008-33

fl. 33, além de ter apresentado declaração simplificada para o mesmo ano, não podendo
assim a titular se valer da despesa, mesmo que tenha suportado o correspondente
encargo financeiro.
Por fim, devem ser mantidas as seguintes glosas:
(...)
No que se refere aos rendimentos de aluguel de imóvel, apesar de todas as justificativas
da interessada quanto aos dissabores havidos entre a impugnante, o inquilino e a
administradora do bem, isto não desnatura o fato de os rendimentos de aluguel serem
tributáveis, na forma do artigo 49 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000/1999, razão pela qual deve suportar a autuação correspondente.
Conclusão
Após estas alterações, o novo valor do imposto de renda devido pelo contribuinte
encontra-se a seguir discriminado:
(...)
De fora elucidativa, veja-se ainda a tabela progressiva anual, relativa ao ano de 2.005,
na qual me baseei para recalcular o novo valor do IRPF devido.
(...)
Por todo o exposto, voto pela manutenção parcial do crédito tributário constituído pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física n°
2006/607450604384052, permanecendo o imposto de renda suplementar no valor de R$
1.878,92, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora de acordo com a
legislação de regência.

Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 83
DF CARF MF
Original